Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

3. Em análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina ESSURE não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 3.1. Nesse cenário, de acordo com as Instruções de Uso – Sistema ESSURE, “o sistema Essure, sob visualização histeroscópica, coloca um micro-dispositivo Essure na seção proximal do lúmen da trompa de Falópio. Quando o microdispositivo Essure é expandido, durante a libertação, fica firmemente fixo à trompa de Falópio. Posteriormente, o micro-dispositivo suscita uma resposta benigna intencional dos tecidos, a qual resulta em crescimento para o interior do micro-dispositivo, o que o prende firmemente à trompa Falópio. Esta resposta benigna do tecido é local, fibrótica e de natureza oclusiva”. 3.2. De acordo com a Nota Técnica exarada pela ANVISA, “o produto de nome comercial “SISTEMA ESSURE” Registro Anvisa 80274190001, foi regularizado na ANVISA em 02/02/2009 pela empresa Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA – CNPJ: 02.643.718/0001-21, sete anos após sua autorização pré-mercado (PMA) ter sido concedida pela Autoridade Regulatória em Saúde dos Estados Unidos (FDA). Desde então, como parte das suas responsabilidades no âmbito da vigilância pós-mercado, a Anvisa tem monitorado os aspectos de segurança e eficácia no uso e performance do ESSURE em território brasileiro, bem como atualizando-se sobres os resultados das atividades de vigilância desenvolvidas por Autoridades Regulatórias em Saúde estrangeiras.”

4. Compulsando os autos, não há indícios de violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação do referido dispositivo contraceptivo, já que entre a ciência da recorrente a respeito do procedimento de implantação do dispositivo e a conferência médica houve o transcurso de aproximadamente quatro meses, tempo hábil para cientificação da autora/apelante e possibilidade de desistência.

5. Não obstante a apelante defender que o réu/apelado foi omisso e negligente na prestação do serviço, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que inexiste liame entre os danos alegados pela recorrente e a inserção do dispositivo discutido nos autos, já que, de acordo com o Laudo Médico-Pericial contido nos autos, mesmo após orientada a retornar 90 (noventa) dias do procedimento de inserção do dispositivo para revisão, a recorrente somente realizou consulta pós-operatória 16 (dezesseis) meses após o referido procedimento. 5.1. Verifica-se que o acompanhamento médico pós-operatório foi inadequado em razão da inércia da apelante, haja vista que não foram realizadas as avaliações pós-operatórias exigíveis, em especial a histerossalpingografia que deve ser realizada 90 (noventa) dias após o procedimento, avaliação esta exigível para confirmar a adequada posição do dispositivo e a correta oclusão tubária.

6. No que concerne à retirada do dispositivo, é certo que é procedimento a ser avaliado por junta médica, com a tomada de decisão baseada com cautela e monitoramento, cientificando a parte tanto acerca do risco de manutenção, quanto do risco de retirada.

7. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.